Tribunal: TJMT
Processo: 1012376-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012376-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASSIANO TRINDADE NETO - CPF: 019.021.318-35 (AGRAVADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO RECORRIDA NÃO SEGUIU A DETERMINAÇÃO – INVIABILIDADE– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO– NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE– RECURSO PROVIDO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do
quantum
da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1384-17.2013.8.11.0048, código 23329, movido por
Cassiano Trindade Neto
, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora Agravante, e em ato contínuo manteve o valor dos cálculos apresentados pelo Exequente, ora Agravado.

Denota-se dos autos que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo a realização de perícia contábil para apurar o valor e o percentual de defasagem que será pago a título de URV

Sustenta que a rejeição do seu pedido não merece prosperar, uma vez que está em desacordo com o direito, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, e principalmente em afronta à decisão monocrática proferido na Apelação n.o 89767/2015, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, para que se apure a efetiva defasagem e o percentual devido.

Alega ainda, que a mera aplicação do percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético, como realizado pelo exequente, ora agravado, e acatado pelo MM. Juízo
a quo
, configurara ofensa à coisa julgada.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida atribuindo efeito suspensivo ao recurso em Id. 4589646.

Por sua vez, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 5531414.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 6775913).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020